Tribunal: TJES
Processo: 0000300-94.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000300-94.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDALICIO ROSA NETO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES (ART. 12, LEI Nº 10.826/2003). DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO HABITUAL À TRAFICÂNCIA. POSSE DE MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NEXO FINALÍSTICO ENTRE AS MUNIÇÕES E A TRAFICÂNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado à pena de 09 anos de reclusão, 02 anos de detenção e 1.020 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP. A defesa pleiteia: (i) redução da pena-base; (ii) aplicação da fração de 1/6 nas circunstâncias negativas; (iii) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) absorção do crime de posse irregular de munições pelo tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma idônea para fixação da pena-base acima do mínimo; (ii) verificar se é aplicável a minorante do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006); (iii) estabelecer se o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 deve ser absorvido pelo tráfico de drogas; (iv) determinar o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foi genérica e em parte inerente aos tipos penais, caracterizando
bis in idem
. Afastam-se todas as valorações negativas, redimensionando-se as penas-bases ao mínimo legal.

4. A minorante do tráfico privilegiado é inaplicável, pois as circunstâncias da prisão (quantidade e diversidade de drogas, balanças de precisão, valores em espécie, comprovantes de movimentação financeira e informações de envolvimento estável com o tráfico) demonstram dedicação habitual do acusado à traficância, afastando o benefício do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

5. O princípio da insignificância não se aplica à posse de munições apreendidas em contexto de tráfico de drogas, porquanto ausente a mínima ofensividade da conduta e evidenciada a sua potencialidade lesiva.

6. Constatado o nexo finalístico entre as munições apreendidas e a traficância, impõe-se a absorção do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 pelo tráfico de drogas, com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A pena-base não pode ser exasperada com fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal, devendo ser fixada no mínimo legal quando ausentes elementos concretos de maior reprovabilidade.

2. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando demonstrada a dedicação habitual do réu à traficância.

3. O princípio da insignificância não se aplica ao delito de posse de munições quando estas são apreendidas no contexto da prática de tráfico de drogas.

4. Constatado o nexo finalístico entre as munições e a atividade de traficância, o crime de posse ilegal de munições (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) deve ser absorvido pelo crime de tráfico de drogas, com a incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, "b", 44, 59 e 69; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º, e art. 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, Tema nº 1.259; STF, HC 118.533/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 10.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 2.164.525/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 06.09.2022, DJe 13.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Desa. Rachel Durão Correia Lima.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IDALICIO ROSA NETO
, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.020 (mil e vinte) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A defesa no id. 11574765, busca a redução da pena-base, afastando as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/6, nas circunstâncias valoradas negativamente.

Requer, ainda, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Quanto ao delito do art. 12 da Lei 10.826/03, requer seja absorvido pelo crime de tráfico de drogas.

Contrarrazões (id. 11574768) pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial (id. 13455039), por intermédio da procuradora Edwiges Dias, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000300-94.2023.8.08.0021

DATA DA SESSÃO:-
09/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por IDALICIO ROSA NETO, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.020 (mil e vinte) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A defesa no id. 11574765, busca a redução da pena-base, afastando as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/6, nas circunstâncias valoradas negativamente.

Requer, ainda, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Quanto ao delito do art. 12 da Lei 10.826/03, requer seja absorvido pelo crime de tráfico de drogas.

Contrarrazões (id. 11574768) pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial (id. 13455039), por intermédio da procuradora Edwiges Dias, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO IGOR OLIVEIRA NOGUEIRA:-

Obrigado, senhor Presidente, pela concessão da palavra. Eu prometo que tentarei ser breve em razão do avançar da hora.

Inicio cumprimentando Vossa Excelência, também Relator dessa Apelação, e gostaria de na sua pessoa, saudar os demais Desembargadores dessa Primeira Câmara Criminal. De maneira muito breve, não poderei deixar de ressaltar o tratamento dispensado a este advogado, tanto por Vossa Excelência, senhor Presidente, mas também pelo Desembargador Fernando, pela Desembargadora Raquel, quando do despacho dos memoriais. Então receba mais uma vez os meus sinceros agradecimentos e cumprimentos. Cumprimento o nobre Procurador de Justiça, constando desde já o meu respeito à figura Institucional do Ministério Público. Acredito que não tenham mais colegas advogados, mas foi uma honra aprender com todos os advogados que passaram por essa tribuna, e os servidores desse Tribunal.

Excelência, de maneira bem direta, trata-se de uma Apelação em face de uma sentença, na qual o Apelante restou condenado, nos termos da denúncia, a uma pena de nove anos de reclusão em regime fechado pelo delito do artigo 33 da Lei de Drogas, e também a uma pena de dois anos de detenção pelo delito do artigo 12 da Lei nº 10.826.

Pela análise da sentença, é possível perceber que foram adotadas fundamentações que revelam-se completamente inidôneas, ao passo que tratam-se de evidentes fundamentos vagos, inerentes aos crimes pelos quais o Apelante estava ali sendo julgado. E que, em razão dessa ilegalidade, a sentença deve ser reformada especificamente no que concerne a dosimetria da pena.

Passarei a análise em relação primeiro, ao delito do artigo 33 e, posteriormente, passarei a análise em relação ao delito do artigo 12.

Na primeira fase são valoradas cinco circunstâncias judiciais do artigo 59 e, de igual maneira, também são valoradas as mesmas cinco circunstâncias quando dá dosimetria da pena do artigo 12. E essas circunstâncias Judiciais são, a culpabilidade, a conduta social, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Nós percebemos ali, que o Magistrado ao avaliar a culpabilidade, por exemplo, ele aduz que seria perfeitamente possível exigir do Apelante um comportamento diverso. Então há uma clara confusão de conceitos pelo Magistrado, uma vez que avaliando a circunstância do artigo 59, avaliando a culpabilidade enquanto um vetor da dosimetria da pena, aquela que diz respeito a maior reprovabilidade da conduta, o Magistrado faz, tendo em vista a culpabilidade, enquanto um elemento inerente ao crime em comento.

Aliás, como bem salientei a Vossa Excelência Desembargador Fernando, se não fosse possível exigir um comportamento diverso do Apelante, a conduta nem crime seria.

Em relação à conduta social, e aqui eu faço uma breve explicação, porque o Magistrado ele adota essa mesma fundamentação em diversas fases da dosimetria da pena, ele fundamenta dizendo que a conduta social do Apelante seria negativa, em razão dele ser conhecido como alguém envolvido com o tráfico de drogas, conforme investigações realizadas e comprovadas pela Autoridade Policial.

Então aqui nós percebemos uma inversão, ou melhor, uma subversão da lógica do Processo Penal, pois evidentemente a investigação não tem o condão de comprovar hipóteses acusatórias.

Há ainda aqui uma clara afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal, uma vez que em juízo não foi produzida nenhuma prova capaz de demonstrar ser o Apelante alguém conhecido pelo tráfico de entorpecentes.

Os Policiais ouvidos em audiência foram uníssonos ao afirmar que não conheciam o Apelante da atividade Policial.

Por fim, em relação aos motivos, o Magistrado usou a mora negativamente, segundo ele, pois o apelante estaria traficando motivado por um espírito de ganância, sendo que essa fundamentação é evidentemente inerente ao tipo penal, portanto, ilegal.

Em relação às circunstâncias, o Magistrado aduz que o Apelante teria sido preso em cumprimento de mandato de busca e apreensão, sendo que, conforme já entendeu esta colenda Primeira Câmara Criminal, não há em razão disso uma maior reprovabilidade da conduta. Não haveria diferença, por exemplo, caso ele fosse preso em flagrante delito, em virtude ali da atuação Policial em razão da fundada suspeita.

E por fim, em relação às consequências, aqui eu não preciso me debruçar muito, o Magistrado as valora negativamente, pois segundo ele, o crime seria de perigo abstrato. Portanto, aqui é evidentemente utilizada uma fundamentação inerente ao tipo penal.

Agora, Excelências, em relação à terceira fase, que é a parte que eu julgo mais importante do presente recurso, qual seja, a não aplicação do parágrafo 4º do artigo 33. O Magistrado utiliza três fundamentos, que na visão da defesa também revelam-se fundamentações evidentemente inidôneas. Ele inicia dizendo ali que foram apreendidas entorpecentes e balanços de precisão e que, em razão dessa apreensão, havia-se comprovado o envolvimento do Apelante com o comércio ilícito de entorpecentes.

Nesse caso, conforme bem se salientei para Vossas Excelências, Desembargadora Raquel e Desembargador Fernando, eu ouso concordar com o Magistrado no sentido de que a apreensão de entorpecentes, e petrechos destinados à traficância, demonstra o envolvimento de alguém com tráfico. Porém, para que se obstasse, para que se impedisse a aplicação do tráfico privilegiado, seria indispensável, seria crucial a apresentação de outros elementos além da mera apreensão de entorpecentes e petrechos destinados à traficância. Até porque o parágrafo 4 é destinado aquele agente que não se dedica a atividades criminosas, e não ao agente que não se envolve no tráfico de entorpecentes. Até porque, se a mera apreensão de entorpecentes obstasse a aplicação da figura privilegiadora, o tráfico privilegiado tornar-se-ia, na prática, uma figura impossível de ser aplicada. Haja vista que toda a condenação pelo delito de tráfico de drogas nos moldes do parágrafo 4º pressupõe, por definição, a apreensão de entorpecentes, e a apreensão de petrechos em condições indicativas de traficância.

Portanto, Excelências, a apreensão desses materiais comprova o envolvimento com o tráfico, mas evidentemente não comprova a habitualidade, não comprova a dedicação às atividades criminosas.

O Magistrado também aduz que o Apelante não apresentou prova de estar trabalhando, sendo que esse não é um fundamento exigido pelo parágrafo 4º, conforme também entendeu o STJ no Agravo Regimental em Habeas Corpus 729.729.

E, por fim, o ponto mais importante a respeito dessa questão, é o fato de o Magistrado ter aduzido em relação à quantidade de drogas. Nesse ponto, Desembargador Pedro chamo a atenção que o Magistrado incorre em erro ao afirmar que foram apreendidos mais de um quilo de entorpecentes. Porém, pela análise do laudo de folhas 103 e 64, salvo o melhor juízo, foram apreendidas 459,9 gramas de maconha, e 174,4 gramas de cocaína.

Porém, a análise não se restringe aqui, se havia mais ou menos de um quilo de entorpecentes, e sim no fato de que a terceira sessão do STJ, no julgamento do tema 1154, uniformizou o entendimento de ambas as turmas, no sentido de que a natureza e a quantidade da droga, quando isoladamente consideradas, não podem afastar a aplicação da minorante.

Há diversos julgados que eu não preciso repetir no corpo das razões recursais, onde são apreendidos, inclusive, quantidades muito superiores a 459 gramas de maconha e 174 gramas de cocaína, ainda assim, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o STJ aplicaram a figura privilegiadora.

E até pelas circunstâncias da apreensão, Desembargador Pedro, chamo a atenção porque eu não tive a oportunidade de despachar pessoalmente com Vossa Excelência, quem o fez foi o meu colega advogado. Acredito que ainda fez com a sua assessoria, doutor Filipe Borges, do Espírito Santo.

Chamo a atenção que o Apelante foi preso num imóvel de dois cômodos e que não há passagem de um cômodo pro outro. E os Policiais são uníssonos em afirmar que tratava-se de um ambiente sujo, um ambiente bagunçado, repleto de entulhos, enfim, um ambiente praticamente inabitável, e era ali que o Apelante residia. Isso indica, de certa maneira, que o Apelante foi ali colocado pra atuar como um vigia, como um guarda em tráfico de drogas. Até a própria construção do imóvel indica que ele foi assim construído justamente com essa finalidade, com esse propósito.

Portanto, trata-se de maneira muito direta de um Réu primário, de bons antecedentes. Os Policiais ouvidos em audiência, conforme salientei, afirmaram não reconhecer ele da atividade Policial.

Portanto, as fundamentações lançadas pelo Juízo de Primeiro Grau estão em desacordo com o entendimento dos nossos Tribunais e deste Tribunal.

De maneira muito breve, em relação ao delito do artigo 12, essa defesa requer seja reconhecida a insignificância, já vista tratar-se de três, da apreensão de três munições desacompanhadas de qualquer armamento, encontradas em um imóvel, conforme exposto, extremamente bagunçado, sujo, indicando, possivelmente, Desembargador Fernando, que o Apelante nem ao menos saberia da existência daquela três munições, incorrendo até em um erro de tiro, ou conforme também exposado nas razões de apelação, requer seja reconhecida a absorção do delito pelo crime de tráfico de drogas.

Subjetivamente, pela análise da dosimetria da pena do delito do artigo 12, percebe-se que ali são adotadas fundamentações completamente ilegais, que a defesa não vai se debruçar no momento em razão do avançar da hora, todas as fundamentações são muito bem trabalhadas nas razões de Apelação, portanto a defesa requer de maneira subsidiária, a aplicação da pena base no mínimo legal em relação ao delito do artigo 12. E, em suma, requer o afastamento das circunstâncias judiciais na primeira fase em relação ao delito do artigo 33, para que seja aplicada a pena base no mínimo legal, e que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena do § 4º em seu patamar máximo.

Em relação ao delito do artigo 12, requer o reconhecimento da insignificância ou, por analogia, a absorção do delito pelo crime de tráfico de drogas e, de maneira subsidiária também, a pena base seja aplicada no mínimo legal por medida de justiça.

Nesses termos, brevemente, essa defesa se manifesta novamente, agradecendo Excelências, a paciência e o tratamento dispensado.

Eu agradeço e passo a palavra, senhor Presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo, havendo sustentação, peço o retorno dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO
:
23/07/20225

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

[...]

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 27 de janeiro de 2023, às 06h00min, Bairro Reta Grande, zona rural, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, guardava, mantinha em depósito e trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como possuía munições sem autorização legal ou regulamentar.

Narram os autos que policiais militares, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de Alfredo Chaves em desfavor do denunciado em questão, dirigiram-se ao local supramencionado.

Chegando ao local indicado, adentraram no imóvel, encontraram o denunciado num quarto separado da casa, mas anexo a ela, nada de ilícito sendo encontrado com ele.

Contudo, realizada a busca no cômodo em que o réu estava, que apresentava péssimas condições de uso, foi encontrado um pote contendo 4 (quatro) pedaços de substância similar a maconha, um invólucro contendo 9 (nove) papelotes de cocaína, 4 (quatro) cigarros de maconha prontos para uso, diversos cordões de cor prateada, 4 (quatro) aparelhos celulares e R$28,00 (vinte e oito reais) em moedas.

Em outro cômodo da casa, onde não havia ninguém residindo, foi encontrado em uma pequena cômoda 1 (um) invólucro contendo 6 (seis) papelotes de cocaína, 1 (uma) sacola verde contendo um pó branco semelhante a cocaína, 3 (três) munições calibre 38, 1 (um) simulacro de arma de fogo, 1 (um) cordão prateado, R$1.000,00 (mil reais) em espécie, 3 (três) balanças de precisão e 5 (cinco) relógios de marcas variadas junto aos documentos em nome do acusado. Ato contínuo, foi feita uma busca com o cão policial, sendo encontrado dentro de um saco de ração de cachorro uma barra de maconha com cerca de 330 (trezentos e trinta) gramas, assim como uma caixa de som contendo em seu interior um invólucro plástico com 27 (vinte e sete) papelotes de cocaína de tamanho maior do que os encontrados anteriormente, 1 (um) invólucro plástico contendo R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) em espécie e 1 (um) involucro plástico contendo cerca de 40 (quarenta) gramas de maconha.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do Boletim Unificado nº 50076839 (fls. 03- 05), Auto de Apreensão nº 604.3.00309/2023 (fl. 15/verso), Auto de Apreensão de arma de fogo (fl. 21), Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 24/verso), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.”

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.020 (mil e vinte) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 33, caput, da Lei Antidrogas e no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A defesa no id. 11574765, busca a redução da pena-base, afastando as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/6, nas circunstâncias valoradas negativamente.

Requer, ainda, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Quanto ao delito do art. 12 da Lei 10.826/03, requer seja absorvido pelo crime de tráfico de drogas.

Salienta-se que a defesa do réu não apresentou nenhuma irresignação quanto à autoria e materialidade dos crimes em questão, razão pela qual mantenho a condenação do acusado.

1. DA DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI Nº 11.343/2006)

1.1. PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Noto que a pena-base foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto.

Neste caso, em específico, trata-se do artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006, que possui a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Na verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Não obstante, entendo que a dosimetria da pena merece ajustes, em razão, dos argumentos utilizados para a 1ª fase serem inidôneos.

A defesa postula a redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, argumentando fundamentação genérica e
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Culpabilidade: A sentença valorou negativamente a culpabilidade, sob fundamento de o réu guardar e vender grande quantidade e variedade de drogas. Contudo, tal valoração se confunde com o próprio tipo penal de tráfico, crime com ações múltiplas. A culpabilidade, como circunstância judicial, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, além do inerente ao tipo penal. A fundamentação é genérica, não indicando maior reprovabilidade da conduta para além do já previsto na lei. Exclui-se a valoração negativa.

Conduta Social: A sentença valorou negativamente a conduta social, afirmando o réu ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico, conforme investigações policiais. Para a valoração da circunstância judicial de conduta social, não basta fundamentação genérica no envolvimento com o tráfico de drogas, pois, entendo ser própria do tipo penal. Exclui-se a valoração negativa.

Motivos do Crime: A sentença negativou os motivos do crime pela ganância e financiamento de outros crimes. O lucro fácil, porém, é elemento inerente ao crime de tráfico, não podendo agravar a pena-base, sob pena de
bis in idem
. Exclui-se a valoração negativa.

Circunstâncias do Crime: A sentença considerou desfavoráveis as circunstâncias pela prisão, em cumprimento de mandado de busca e apreensão e apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, balanças. A prisão decorrente de mandado não agrava a pena, sendo inerente ao contexto da investigação. A quantidade de droga deve ser analisada com preponderância na terceira fase, conforme art. 42 da Lei de Drogas. Exclui-se a valoração negativa.

Consequências do Crime: A sentença negativou as consequências, em razão do perigo abstrato e ofensa à coletividade. O perigo abstrato é inerente ao tipo penal de tráfico, configurando
bis in idem
. Exclui-se a valoração negativa.

Assim, afastadas as valorações negativas das cinco circunstâncias judiciais, a pena-base para o crime de tráfico de drogas deve ser fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

1.2. SEGUNDA FASE – ATENUANTES E AGRAVANTES

Mantém-se a atenuante da confissão espontânea, que levou à redução da pena. No entanto, a pena provisória não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, em razão de atenuante, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a pena permanece em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem agravantes.

1.3. TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

A defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06). O Ministério Público defende o afastamento da minorante.

O afastamento da minorante é devido. Evidenciou-se a dedicação do réu a atividades criminosas. O réu foi preso em cumprimento a mandado de busca e apreensão, expedido após diligências e investigações prévias que apontaram seu envolvimento com o tráfico e influência sobre dependentes químicos.

Haviam comprovantes de transferência via "Pix" em nome do apelante. A apreensão de 459,9 gramas de maconha (Cannabis Sativa Lineu), e 174,4 gramas de cocaína (éster metílico de benzoilecgonina), drogas de espécies distintas, bem como balanças de precisão e materiais para manuseio de entorpecentes, demonstra a organização da atividade desenvolvida.

Entendo, ainda, que a fundamentação do magistrado de primeiro grau para o afastamento da minorante foi realizada de forma idônea, senão veja-se:

[...]

Quanto à causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343 de 2006, apesar do réu ser tecnicamente primário e não existirem elementos que indiquem que ele integre organização criminosa, entendo que restou comprovado nos autos a sua dedicação à atividade criminosa.

Verificando a Decisão que deferiu o pedido de busca domiciliar na residência do réu, fls. 09/11, vejo que a investigação realizada pela Autoridade Policial constatou que havia indícios do envolvimento do réu com o tráfico de drogas, havendo informações nos autos de número 0000028-57.2023.8.08.0003 de que o réu seria um dos alvos que possuía influência em vários dependentes químicos, além de existir comprovantes de transferência via "pix" em nome do acusado.

Ressalto que foi expedido mandado de busca e apreensão, em função das informações passadas pela Autoridade Policial, de que o acusado estava traficando drogas, indicando a residência utilizada pelo mesmo, sendo comprovadas as suspeitas iniciais da Autoridade Policial, em função da apreensão de drogas e materiais usados para preparar drogas (balanças de precisão) na residência alugada pelo acusado, o que demonstra o envolvimento do acusado com o comércio ilícito de drogas.

[...]

Considerando o descrito anteriormente, entendo não ser crível que um traficante iniciante, de "primeira viagem", tenha armazenado em sua casa mais de um quilo de drogas, sendo uma quantidade expessiva de droga e com um valor elevado, ficando evidenciado o grau de envolvimento do acusado com o tráfico de drogas.

Esse contexto, sem dúvidas, comprova a dedicação habitual do réu ao comércio clandestino de entorpecentes, o que impede a concessão do benefício previsto no artigo 33, §4° °, da Lei n.° 11.343/2006.

Registro que a causa de diminuição de pena prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei 11.343/06, visa a redução da punição do traficante de "primeira viagem", o que não se enquadra no caso dos autos, vez que o o acusado foi identificado durante as investigações da Autoridade Policial como sendo traficante, constando que o mesmo tinha influência sobre vários dependentes químicos, indicando o endereço da residência do réu, existindo essas informações algum tempo antes da prisão do réu, evidenciando o envolvimento do réu com o comércio de drogas, demonstrando que o tráfico realizado pelo acusado era intenso e constante.

[...]

Tais elementos, somados ao contexto da apreensão, denotam a dedicação habitual do apelante à traficância. Afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Assim, fixo a pena do crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2. DA DOSIMETRIA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES (ART. 12, LEI Nº 10.826/2003)

2.1. PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A sentença fixou a pena-base em 02 (dois) anos de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, considerando desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Culpabilidade: A fundamentação de a conduta apresentar significativo grau de reprovabilidade é genérica. Exclui-se a valoração negativa.

Conduta Social: A sentença valorou negativamente a conduta social, com base em conhecimento do réu pelo envolvimento com tráfico, conforme investigações policiais. Aplica-se o art. 155 do CPP. Exclui-se a valoração negativa.

Motivos do Crime: A valoração negativa de a posse de munições não ser permitida é inerente ao tipo penal. Exclui-se a valoração negativa.

Circunstâncias do Crime: A valoração negativa de a munição estar na residência é elementar do tipo. Exclui-se a valoração negativa.

Consequências do Crime: O perigo abstrato e dano à sociedade são inerentes ao crime de posse de munições. Exclui-se a valoração negativa.

Assim, afastadas as valorações negativas das cinco circunstâncias judiciais, a pena-base para o crime de posse ilegal de munições deve ser fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

2.2. SEGUNDA FASE – ATENUANTES E AGRAVANTES

Não há atenuantes ou agravantes.

2.3. TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Inexistem causas de aumento, ou diminuição de pena. A pena definitiva para o crime de posse ilegal de munições é fixada em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

3. DO CONCURSO MATERIAL

Mantém-se o concurso material entre o crime de tráfico de drogas e o crime de posse ilegal de munições, visto a ausência de nexo finalístico que ensejaria a consunção.

As penas somadas resultam em 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

4. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Considerando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico, somada à pena de 01 (um) ano de detenção para o crime de posse ilegal de munições, o regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, ante a pena superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto, para tornar a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, mantendo a fixação do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, vigente ao tempo dos fatos.

Fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ao final, caso o presente voto se consagre vencedor, determino que o apelante seja encaminhado para unidade prisional compatível com o regime de pena imposto.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 03/09/25

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminentes pares, rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por IDALICIO ROSA NETO em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 9 (nove) anos de reclusão, 2 (dois) anos de detenção e 1.020 (mil e vinte) dias-multa.

Na sessão pretérita, o culto Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Com efeito, comungo do entendimento do voto de relatoria acerca da inidoneidade da fundamentação empregada pelo Magistrado
a quo
para fins de exasperação da pena-base, sendo acertada a redução da reprimenda para o mínimo legal.

Da mesma forma, entendo que se mostra devido o afastamento da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, considerando o contexto da traficância, com a apreensão de expressiva quantidade de drogas, três balanças de precisão, diversos aparelhos celulares e munições.

O objeto da minha divergência reside unicamente quanto à condenação pelo crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, vejamos:

Ab initio
, entendo que não é o caso de aplicação do princípio da insignificância, tal como postulado pela Defesa em sede de sustentação oral, já que as munições foram apreendidas no contexto da prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual não faz jus ao reconhecimento da insignificância.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O princípio da insignificância não se aplica à posse de munição de uso restrito em contexto de reincidência e atividade criminosa" (AgRg no AREsp n. 2.676.811/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024.) (...) (AgRg no HC n. 1.000.333/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE MUNIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a apreensão de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento. 2. As instâncias ordinárias concluíram a partir da análise do contexto fático delineado nos autos pela existência de provas de que o paciente se dedicava à atividades criminosas, afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 918.122/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Por outro lado, justamente considerando que as munições foram apreendidas em conjunto com os entorpecentes e com as balanças de precisão, entendo houve a demonstração do nexo finalístico entre as munições e a atividade de tráfico de drogas, o que afasta a configuração do crime autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento e atrai a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema nº 1.259) no sentido de que a “
majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas
”.

Nesse contexto, entendo que o apelante deve ser absolvido da imputação relativa ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e condenado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei de Drogas.

Assim, aplicando-se a majorante relativa ao emprego de arma de fogo na fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena definitiva do acusado em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto, tal como consta no voto de relatoria.

Isso posto, sem mais delongas, DIVIRJO do entendimento adotado pelo eminente Relator para CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para reduzir a pena do acusado para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Eminente Presidente, após ouvir o voto de vista da eminente Desembargadora Rachel, estou a perfilhar com o entendimento de sua excelência, razão pela qual o acompanho.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
IDALICIO ROSA NETO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 9 (nove) anos de reclusão, 2 (dois) anos de detenção e 1.020 (mil e vinte) dias-multa.

Na sessão pretérita, o culto Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Com efeito, comungo do entendimento do voto de relatoria acerca da inidoneidade da fundamentação empregada pelo Magistrado
a quo
para fins de exasperação da pena-base, sendo acertada a redução da reprimenda para o mínimo legal.

Da mesma forma, entendo que se mostra devido o afastamento da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, considerando o contexto da traficância, com a apreensão de expressiva quantidade de drogas, três balanças de precisão, diversos aparelhos celulares e munições.

O objeto da minha divergência reside unicamente quanto à condenação pelo crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, vejamos:

Ab initio
, entendo que não é o caso de aplicação do princípio da insignificância, tal como postulado pela Defesa em sede de sustentação oral, já que as munições foram apreendidas no contexto da prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual não faz jus ao reconhecimento da insignificância.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "O princípio da insignificância não se aplica à posse de munição de uso restrito em contexto de reincidência e atividade criminosa" (AgRg no AREsp n. 2.676.811/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024.)
(...) (AgRg no HC n. 1.000.333/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE MUNIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a apreensão de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento.
2. As instâncias ordinárias concluíram a partir da análise do contexto fático delineado nos autos pela existência de provas de que o paciente se dedicava à atividades criminosas, afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 918.122/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Por outro lado, justamente considerando que as munições foram apreendidas em conjunto com os entorpecentes e com as balanças de precisão, entendo houve a demonstração do nexo finalístico entre as munições e a atividade de tráfico de drogas, o que afasta a configuração do crime autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento e atrai a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema nº 1.259) no sentido de que a “
majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas
”.

Nesse contexto, entendo que o apelante deve ser absolvido da imputação relativa ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e condenado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei de Drogas.

Assim, aplicando-se a majorante relativa ao emprego de arma de fogo na fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena definitiva do acusado em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto, tal como consta no voto de relatoria.

Isso posto, sem mais delongas,
DIVIRJO
do entendimento adotado pelo eminente Relator para
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para reduzir a pena do acusado para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000300-94.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDALICIO ROSA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IGOR OLIVEIRA NOGUEIRA - MG214942

VOTO

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

[...]

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 27 de janeiro de 2023, às 06h00min, Bairro Reta Grande, zona rural, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, guardava, mantinha em depósito e trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como possuía munições sem autorização legal ou regulamentar.

Narram os autos que policiais militares, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de Alfredo Chaves em desfavor do denunciado em questão, dirigiram-se ao local supramencionado.

Chegando ao local indicado, adentraram no imóvel, encontraram o denunciado num quarto separado da casa, mas anexo a ela, nada de ilícito sendo encontrado com ele.

Contudo, realizada a busca no cômodo em que o réu estava, que apresentava péssimas condições de uso, foi encontrado um pote contendo 4 (quatro) pedaços de substância similar a maconha, um invólucro contendo 9 (nove) papelotes de cocaína, 4 (quatro) cigarros de maconha prontos para uso, diversos cordões de cor prateada, 4 (quatro) aparelhos celulares e R$28,00 (vinte e oito reais) em moedas.

Em outro cômodo da casa, onde não havia ninguém residindo, foi encontrado em uma pequena cômoda 1 (um) invólucro contendo 6 (seis) papelotes de cocaína, 1 (uma) sacola verde contendo um pó branco semelhante a cocaína, 3 (três) munições calibre 38, 1 (um) simulacro de arma de fogo, 1 (um) cordão prateado, R$1.000,00 (mil reais) em espécie, 3 (três) balanças de precisão e 5 (cinco) relógios de marcas variadas junto aos documentos em nome do acusado. Ato contínuo, foi feita uma busca com o cão policial, sendo encontrado dentro de um saco de ração de cachorro uma barra de maconha com cerca de 330 (trezentos e trinta) gramas, assim como uma caixa de som contendo em seu interior um invólucro plástico com 27 (vinte e sete) papelotes de cocaína de tamanho maior do que os encontrados anteriormente, 1 (um) invólucro plástico contendo R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) em espécie e 1 (um) involucro plástico contendo cerca de 40 (quarenta) gramas de maconha.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do Boletim Unificado nº 50076839 (fls. 03- 05), Auto de Apreensão nº 604.3.00309/2023 (fl. 15/verso), Auto de Apreensão de arma de fogo (fl. 21), Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 24/verso), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.”

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.020 (mil e vinte) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 33, caput, da Lei Antidrogas e no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A defesa no id. 11574765, busca a redução da pena-base, afastando as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/6, nas circunstâncias valoradas negativamente.

Requer, ainda, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Quanto ao delito do art. 12 da Lei 10.826/03, requer seja absorvido pelo crime de tráfico de drogas.

Salienta-se que a defesa do réu não apresentou nenhuma irresignação quanto à autoria e materialidade dos crimes em questão, razão pela qual mantenho a condenação do acusado.

1. DA DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI Nº 11.343/2006)

1.1. PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Noto que a pena-base foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto.

Neste caso, em específico, trata-se do artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006, que possui a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Na verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Não obstante, entendo que a dosimetria da pena merece ajustes, em razão, dos argumentos utilizados para a 1ª fase serem inidôneos.

A defesa postula a redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, argumentando fundamentação genérica e
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Culpabilidade:
A sentença valorou negativamente a culpabilidade, sob fundamento de o réu guardar e vender grande quantidade e variedade de drogas. Contudo, tal valoração se confunde com o próprio tipo penal de tráfico, crime com ações múltiplas. A culpabilidade, como circunstância judicial, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, além do inerente ao tipo penal. A fundamentação é genérica, não indicando maior reprovabilidade da conduta para além do já previsto na lei. Exclui-se a valoração negativa.

Conduta Social:
A sentença valorou negativamente a conduta social, afirmando o réu ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico, conforme investigações policiais. Para a valoração da circunstância judicial de conduta social, não basta fundamentação genérica no envolvimento com o tráfico de drogas, pois, entendo ser própria do tipo penal. Exclui-se a valoração negativa.

Motivos do Crime:
A sentença negativou os motivos do crime pela ganância e financiamento de outros crimes. O lucro fácil, porém, é elemento inerente ao crime de tráfico, não podendo agravar a pena-base, sob pena de
bis in idem
. Exclui-se a valoração negativa.

Circunstâncias do Crime:
A sentença considerou desfavoráveis as circunstâncias pela prisão, em cumprimento de mandado de busca e apreensão e apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, balanças. A prisão decorrente de mandado não agrava a pena, sendo inerente ao contexto da investigação. A quantidade de droga deve ser analisada com preponderância na terceira fase, conforme art. 42 da Lei de Drogas. Exclui-se a valoração negativa.

Consequências do Crime:
A sentença negativou as consequências, em razão do perigo abstrato e ofensa à coletividade. O perigo abstrato é inerente ao tipo penal de tráfico, configurando
bis in idem
. Exclui-se a valoração negativa.

Assim, afastadas as valorações negativas das cinco circunstâncias judiciais, a pena-base para o crime de tráfico de drogas deve ser fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

1.2. SEGUNDA FASE – ATENUANTES E AGRAVANTES

Mantém-se a atenuante da confissão espontânea, que levou à redução da pena. No entanto, a pena provisória não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, em razão de atenuante, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a pena permanece em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem agravantes.

1.3. TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

A defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06). O Ministério Público defende o afastamento da minorante.

O afastamento da minorante é devido. Evidenciou-se a dedicação do réu a atividades criminosas. O réu foi preso em cumprimento a mandado de busca e apreensão, expedido após diligências e investigações prévias que apontaram seu envolvimento com o tráfico e influência sobre dependentes químicos.

Haviam comprovantes de transferência via "Pix" em nome do apelante. A apreensão de 459,9 gramas de maconha (Cannabis Sativa Lineu), e 174,4 gramas de cocaína (éster metílico de benzoilecgonina), drogas de espécies distintas, bem como balanças de precisão e materiais para manuseio de entorpecentes, demonstra a organização da atividade desenvolvida.

Entendo, ainda, que a fundamentação do magistrado de primeiro grau para o afastamento da minorante foi realizada de forma idônea, senão veja-se:

[...]

Quanto à causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343 de 2006, apesar do réu ser tecnicamente primário e não existirem elementos que indiquem que ele integre organização criminosa, entendo que restou comprovado nos autos a sua dedicação à atividade criminosa.

Verificando a Decisão que deferiu o pedido de busca domiciliar na residência do réu, fls. 09/11, vejo que a investigação realizada pela Autoridade Policial constatou que havia indícios do envolvimento do réu com o tráfico de drogas, havendo informações nos autos de número 0000028-57.2023.8.08.0003 de que o réu seria um dos alvos que possuía influência em vários dependentes químicos, além de existir comprovantes de transferência via "pix" em nome do acusado.

Ressalto que foi expedido mandado de busca e apreensão, em função das informações passadas pela Autoridade Policial, de que o acusado estava traficando drogas, indicando a residência utilizada pelo mesmo, sendo comprovadas as suspeitas iniciais da Autoridade Policial, em função da apreensão de drogas e materiais usados para preparar drogas (balanças de precisão) na residência alugada pelo acusado, o que demonstra o envolvimento do acusado com o comércio ilícito de drogas.

[...]

Considerando o descrito anteriormente, entendo não ser crível que um traficante iniciante, de "primeira viagem", tenha armazenado em sua casa mais de um quilo de drogas, sendo uma quantidade expessiva de droga e com um valor elevado, ficando evidenciado o grau de envolvimento do acusado com o tráfico de drogas.

Esse contexto, sem dúvidas, comprova a dedicação habitual do réu ao comércio clandestino de entorpecentes, o que impede a concessão do benefício previsto no artigo 33, §4° °, da Lei n.° 11.343/2006.

Registro que a causa de diminuição de pena prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei 11.343/06, visa a redução da punição do traficante de "primeira viagem", o que não se enquadra no caso dos autos, vez que o o acusado foi identificado durante as investigações da Autoridade Policial como sendo traficante, constando que o mesmo tinha influência sobre vários dependentes químicos, indicando o endereço da residência do réu, existindo essas informações algum tempo antes da prisão do réu, evidenciando o envolvimento do réu com o comércio de drogas, demonstrando que o tráfico realizado pelo acusado era intenso e constante.

[...]

Tais elementos, somados ao contexto da apreensão, denotam a dedicação habitual do apelante à traficância. Afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Assim, fixo a pena do crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2. DA DOSIMETRIA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES (ART. 12, LEI Nº 10.826/2003)

2.1. PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A sentença fixou a pena-base em 02 (dois) anos de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, considerando desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Culpabilidade:
A fundamentação de a conduta apresentar significativo grau de reprovabilidade é genérica. Exclui-se a valoração negativa.

Conduta Social:
A sentença valorou negativamente a conduta social, com base em conhecimento do réu pelo envolvimento com tráfico, conforme investigações policiais. Aplica-se o art. 155 do CPP. Exclui-se a valoração negativa.

Motivos do Crime:
A valoração negativa de a posse de munições não ser permitida é inerente ao tipo penal. Exclui-se a valoração negativa.

Circunstâncias do Crime:
A valoração negativa de a munição estar na residência é elementar do tipo. Exclui-se a valoração negativa.

Consequências do Crime:
O perigo abstrato e dano à sociedade são inerentes ao crime de posse de munições. Exclui-se a valoração negativa.

Assim, afastadas as valorações negativas das cinco circunstâncias judiciais, a pena-base para o crime de posse ilegal de munições deve ser fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

2.2. SEGUNDA FASE – ATENUANTES E AGRAVANTES

Não há atenuantes ou agravantes.

2.3. TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Inexistem causas de aumento, ou diminuição de pena. A pena definitiva para o crime de posse ilegal de munições é fixada em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

3. DO CONCURSO MATERIAL

Mantém-se o concurso material entre o crime de tráfico de drogas e o crime de posse ilegal de munições, visto a ausência de nexo finalístico que ensejaria a consunção.

As penas somadas resultam em 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

4. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Considerando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico, somada à pena de 01 (um) ano de detenção para o crime de posse ilegal de munições, o regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, ante a pena superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto, para tornar a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, mantendo a fixação do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, vigente ao tempo dos fatos.

Fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ao final, caso o presente voto se consagre vencedor, determino que o apelante seja encaminhado para unidade prisional compatível com o regime de pena imposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia instaurada, notadamente após a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima em relação ao voto do culto Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IDALICIO ROSA NETO
contra a r. sentença que o condenou às penas de 09 (nove) anos de reclusão e 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.020 (mil e vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, em concurso material.

A defesa recorreu, pleiteando a redução das penas-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) e a absorção do crime de posse de munição pelo de tráfico.

Em sessão de julgamento, o eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso para, afastando as circunstâncias judiciais negativadas, redimensionar a pena total para
05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, mantendo a condenação por ambos os crimes em concurso material.

A eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima inaugurou a divergência, votando por também dar parcial provimento ao apelo, mas para absolver o réu do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03 e, reconhecendo o nexo finalístico entre as munições e a traficância, aplicar a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, resultando na pena final de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Pois bem.

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos e dos judiciosos votos que me antecederam, peço vênia ao eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, para acompanhar a divergência inaugurada pela culta Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, por entender que a sua solução jurídica se amolda com maior precisão às particularidades do caso concreto.

De início, registro minha integral concordância com o voto condutor no que tange à reanálise da primeira fase da dosimetria da pena. De fato, as fundamentações utilizadas pelo juízo de primeiro grau para exasperar as penas-base dos delitos de tráfico e posse de munição — culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências — mostraram-se genéricas, inidôneas ou inerentes aos próprios tipos penais, sendo imperiosa a sua recondução aos mínimos legais, tal como brilhantemente exposto pelo Relator.

Da mesma forma, alinho-me ao entendimento de ambos os pares pela impossibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

O contexto fático da prisão, resultante do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido após investigações prévias, somado à expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (459,9g de maconha e 174,4g de cocaína), além de petrechos como balanças de precisão e dinheiro em espécie, evidencia, sem margem para dúvidas, a dedicação do apelante a atividades criminosas, o que obsta a concessão do benefício legal.

O cerne da minha divergência, portanto, reside na qualificação jurídica da posse das 03 (três) munições de calibre .38, encontradas no mesmo ambiente em que se desenvolvia a traficância.

Embora a defesa tenha postulado a aplicação do princípio da insignificância, tal tese não merece prosperar.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de munições, ainda que em pequena quantidade e desacompanhadas de armamento, em um contexto de prática de outros delitos, notadamente o tráfico de drogas, revela maior reprovabilidade da conduta e afasta a atipicidade material.

Contudo, a solução não reside na manutenção de uma condenação autônoma. O fato de as munições terem sido encontradas juntamente com as drogas, as balanças de precisão e o dinheiro, indica um claro
nexo finalístico
entre a posse do material bélico e a prática do crime de tráfico.

Evidencia-se que as munições não se destinavam a um fim em si mesmas, mas sim a garantir a segurança e o sucesso da atividade de narcotraficância, servindo como meio de intimidação e proteção do "ponto de venda" e de seu acervo ilícito.

Nesse exato sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.259
, firmou a seguinte tese:

“
A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas”.

No caso em tela, o referido nexo está devidamente demonstrado pelo contexto da apreensão.

Assim, o crime de posse de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03) deve ser absorvido pelo crime de tráfico de drogas, incidindo, contudo, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Portanto, aplicando-se a majorante relativa ao emprego de arma de fogo na fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena definitiva do acusado em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto, tal como consta no voto de relatoria.

Isso posto, sem mais delongas e rogando venia, divirjo do entendimento adotado pelo eminente Relator para CONHECER do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para reduzir a pena do acusado para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

É como voto.